Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736613-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA AGRAVADO: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Juízo plantonista, a qual mantenho em sua íntegra. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quanto a este despacho e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 10:23:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora